Tribunal: TJBA
Processo: 0300542-06.2013.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300542-06.2013.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VALDIR ELCINO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. EXECUÇÃO JUDICIAL POR DÍVIDA POSTERIOR À RETIRADA DA SOCIEDADE. EXECUÇÃO INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE APLICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória ajuizada por ex-sócio de pessoa jurídica, reconhecendo a inexigibilidade de dívida executada judicialmente e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O autor comprovou ter se retirado formalmente da sociedade antes da contratação do débito objeto de execução. A sentença fixou indenização de R$ 6.000,00 e determinou a incidência de juros de 1% a.m. até a sentença e, após, atualização pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ex-sócio pode ser responsabilizado por dívida contraída após a sua retirada formal da sociedade; (ii) estabelecer se há ilicitude na cobrança realizada pela instituição financeira e se tal fato configura dano moral indenizável; (iii) verificar a razoabilidade do quantum indenizatório fixado; e (iv) determinar o critério correto de incidência de juros e correção monetária sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do sócio retirante, prevista no art. 1.003, parágrafo único, e no art. 1.032 do Código Civil, limita-se às obrigações sociais contraídas antes da sua saída, não sendo extensível a dívidas posteriores, mesmo dentro do prazo de dois anos após a averbação.

4. A dívida foi contraída quase um mês após a averbação da retirada do Apelado da sociedade na JUCEB, tornando indevida a cobrança e ilegítima a sua inclusão na ação de execução promovida pela instituição financeira.

5. A alegação de ausência de notificação do credor não se sustenta, pois inexiste nos autos prova de que o Apelado tenha prestado qualquer garantia pessoal em favor da empresa após sua saída, sendo inócua a discussão sobre eventual fiança.

6. A cobrança indevida mediante ação de execução judicial, com risco de constrição patrimonial, configura dano moral in re ipsa, pois extrapola os limites do mero aborrecimento, justificando a condenação.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

8. Os critérios de incidência de juros e correção monetária adotados na sentença seguem as orientações do STJ: juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54) e, após a sentença, aplicação da taxa SELIC, que agrega juros e correção (Súmula 362).

9. Diante da sucumbência recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.003, parágrafo único; 1.032; 835; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.537.521/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 06.12.2016.
TJ-PR, AI nº 0114320-42.2023.8.16.0000, Rel. Des. Davi Pinto de Almeida, j. 27.07.2024.
TJ-DF, ApCiv nº 0733143-03.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 24.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelação Cível nº
0300542-06.2013.8.05.0088
,
oriundos da Comarca de Guanambi, em que figura como Recorrente
BANCO BRADESCO S/A
sendo Recorrido
VALDIR ELCINO TEIXEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

09